Tribunal: TJMT
Processo: 1009824-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009824-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR e outros.
AGRAVADO(S):
123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto por ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE n. 1016685-15.2019.8.11.0003, ajuizada em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros, que indeferiu a tutela de urgência, onde visava determinação judicial para que as agravadas se abstivessem de realizar as cobranças das parcelas remanescentes das passagens aéreas, objeto de impugnação.
Em suas razões recursais os agravantes sustentam que adquiriam quatro passagens aéreas por meio do cartão de crédito, cuja viagem seria de Curitiba/PR com destino Cuiabá/MT. Pelo trajeto seria pago o valor de R$ 1.756,30, que foi parcelado em 3 vezes iguais de R$ 585,44 cada.
Anotam que não obstante a passagem tivesse sido devidamente emitida e o valor pago pela administradora do cartão no número de vezes pactuado, o agravante, por cautela, decidiu certificar-se no dia 15/11/2019 acerca de que seu voo de retorno para Cuiabá acima descrito estaria confirmado, quando foi surpreendido pela empresa de que não havia nenhuma reserva para aqueles passageiros de retorno, causando-lhes surpresa, indignação e receio, uma vez que tinham compromissos inadiáveis no município de Rondonópolis/MT, localidade onde residem e trabalham exercendo a profissão de advogados.
Destacam que após tentativas de resolver o problema, mas sem êxito, “o agravante adquiriu as 4 passagens pela segunda vez junto ao site da mesma empresa - primeira ré - para o mesmo voo, número AD 9206 operado pela mesma empresa - segunda ré, ou seja, com mesmo itinerário e trajeto, pagando agora, porém, duas vezes e meia o valor que pagou na primeira compra”.
Ressaltam os promoventes, que foram novamente surpreendidos pela primeira agravada que cobrou-lhes as parcelas das 2 compras realizadas, muito embora a primeira reserva não tivesse sido identificada, gerando o ônus injusto de obriga-los a sacrificar o seu orçamento familiar para adquirir a segunda passagem aérea às vésperas do voo.
Com estes argumentos, os agravantes pugnam, de início, que “seja deferida TUTELA DE URGÊNCIA inaudita altera pars para determinar às Agravadas que se abstenham de realizar as cobranças das parcelas remanescentes das passagens aéreas objeto de impugnação nestes autos, qual seja, a passagem no valor de R$ R$ 4.334,82 parcelada em 6 vezes de R$ 722,47, lançada no cartão de crédito do Agravante, final 7479 do banco Bradesco, até o deslinde da presente demanda, sob pena de multa astreinte fixada no valor de R$ 1.000,00 POR COBRANÇA REALIZADA”.
Preparo recolhido, conforme id. 41547459.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada pertinente ao caso concreto, diz respeito à tutela recursal para determinar às agravantes que se abstenham de realizar cobrança de parcelas remanescentes de passagens aéreas, as quais dizem estar pagando em duplicidade.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ocorre que, a despeito da documentação apresentada com a inicial na origem, não negam os agravantes que o pagamento das passagens aéreas foram realizadas por eles próprios, por meio de cartões de créditos. Portanto, não sendo possível aferir a existência de eventual ilicitude por parte das agravadas em sede perfunctória de análise, mostra-se prudente aguardar a formação do contraditório.
Logo, considero ausente a probabilidade do direito dos agravantes, pois não se verifica nenhuma incorreção na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Verbis:
“(...) O conjunto probatório carreado pelos autores, todavia, é deveras frágil, mesmo em um juízo perfunctório, a dar guarida à narrativa fática apresentada, carecendo de maiores elementos para formação de juízo de valor.
Em que pese as alegações autorais, não se pode deduzir, ao menos por ora, por qualquer atitude ilícita das requeridas, não se podendo nem mesmo se olvidar da possibilidade de eventual equívoco dos autores no procedimento de compra das passagens.
O pleito, portanto, requer a instauração do contraditório.
Ademais, muito embora aleguem os autores que o ocorrido causou enorme prejuízo financeiro, nada há que dê amparo a tal alegação, muito embora não se duvide do aborrecimento que possa causar a cobrança de débito supostamente indevido.
Fato é que o alegado carece de maiores elementos de convicção para que se determine o pleito antecipatório nos moldes pleiteados pelos autores, o que somente poderá ocorrer com a devida angularização processual. (...)”
Do mesmo modo, os agravantes não apresentaram elementos suficientes a demonstrar o perigo de dano capaz de ensejar a concessão da tutela vindicada, uma vez que prejuízos inerentes à duplicidade de pagamento das passagens, apesar de causar certos infortúnios, não representam danos relevantes se deixar a questão para analisar por ocasião do mérito recursal.
Além disso, eventuais prejuízos sofridos poderão ser recuperados com seus consectários legais ao final da ação.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora